Tribunal: TJPA
Processo: 0005866-78.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005866-78.2019.8.14.0059

APELANTE: JOSE RICARDO SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
- NÃO CONHECIMENTO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERA DEZ POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REFORMULADA A DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito dessa, negar-lhe provimento, mas, de ofício, reformular a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

José Ricardo Silva Santos
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa (cf. ID 18642246)

Inconformada, a defesa requer absolvição do apelante por falta de provas ou por atipicidade material
(cf. ID 18642256)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 18642262)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 19560447).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte,
exceto no que atine à confirmação de gratuidade de custas, pois
entendo que já foi concedido pelo Juízo
a quo
(ID 18642246):

Com base nos artigos 804 e 805 do Código de Processo Penal, deixo de condenar a sentenciada nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).

Desse modo, uma vez deferido, o benefício continua vigente em todas as fases do processo até que seja revogado, o que não se deu no presente caso, carecendo, portanto, de
interesse recursal no tocante.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Suscita ainda a inexistência de reconhecimento válido.

Não tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, instantes depois de furtar a roda de arame de quinhentos metros, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) na loja a “Casa do criador”.

A testemunha Ioan Carlos Figueiredo Barbosa, filho do dono do estabelecimento comercial furtado, não foi ouvida em juízo, mas em sede inquisitorial relatou o seguinte: (cf. página 6, do ID 18642237):

A testemunha retro qualificada, a quem a autoridade fez a observação constante do ART.342 do CPB, após prestar compromisso legal declarou: QUE trabalha na Loja Casa de Criador, situada na 4a rua, entre a Tv 20 e 21,bairro Macaxeira; QUE a 1oja é do pai do depoente; QUE estava montando as compras de um cliente, e o senhor LAERCIO estava na frente da loja, realizando "bicos"; QUE em certo momento o senhor LAERCIO avisou que um indivíduo saiu da loja, em uma bicicleta cargueira, furtando uma roda de arame, de 500 Metros, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais);QUE então saiu na moto, junto com LAERCIO, atrás do rapaz; QUE o indivíduo largou a bicicleta e o arame, e saiu correndo; QUE o Subtenente Oliveira, estava apaisano na rua, e chegando próximo a Tv. 23, alcançou o indivíduo e deu voz de prisão; QUE então o mesmo acionou uma guarnição da Policia Militar para conduzir o indivíduo. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. mandou a Autoridade encerrar o presente Termo, o qual após lido e achado conforme, assina com a TESTEMUNHA, e comigo Escrivão que o digitei.

O apelante, por sua vez, não compareceu à audiência de instrução
para a qual foi regularmente intimado para o ato, motivo por que foi decretada a sua revelia (cf. página 9, do ID 18642244). Contudo, admitiu a subtração da roda de arame perante a autoridade policial
(página 10, do ID
18642237)
:

O indiciado retro qualificado, as perguntas da autoridade, respondeu: QUE tem um filho de5 anos; QUE trabalha como pescador; QUE está parado e por conta disso está sobrevivendo com a sua própria pesca; QUE mora com sua companheira; QUE estudou até a 8° série; QUE não tem casa própria; QUE recebia seguro pesca, mas agora não recebe mais; QUE na data de hoje, pegou o arame que estava na loja, e colocou na cargueira; QUE saiu sem pagar; QUE confessa que furtou o arame; QUE foi alcançado pelos trabalhadores da loja; QUE devolveu de imediato devolveu o arame; QUE não jogou o objeto e nem saiu correndo; QUE acionaram a polícia e conduziram o mesmo para delegacia; QUE responde por processo criminal de furto, ocorrido ano passado; QUE iria usar o arame para cercar o quintal de casa. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, uma vez concluída a tomada dos depoimentos continuamente prestados nesta peça flagrancial e, não mais havendo oitivas a serem procedidas, determinou a autoridade o encerramento do presente AUTO DE PRISAO EMFLAGRANTE DELITO.

Trata-se de importantíssimos elementos de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo isso exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em seus depoimentos em juízo, os policiais militares Reginaldo Cesar Pereira Silva e Cileno Rian dos Santos Silva, que efetuaram a prisão em flagrante, se mostraram seguros, imparciais e coerentes (cf. ID’s 18642222 / 18642230), tendo relatado o seguinte, conforme transcrito na r. sentença (cf. ID 18642246):

A testemunha Reginaldo Cesar Pereira Silva, policial militar, afirmou em juízo que “estava de serviço pela parte da manhã quando foram acionados pelo furto de uma roda de arame da casa do criador; que na travessa 23 entre Ruas

4ª e 5ª localizaram o acusado carregando a roda de arame farpado furtada; que era nova; que o acusado estava numa bicicleta; que tinham pessoas seguindo o acusado; que não recorda se ele já teria sido preso anteriormente” (...)

A testemunha Cileno Rian dos Santos Silva afirmou que “estava de serviço e foram acionados pelo furto de uma roda de arame da casa do criador; que na travessa 23 entre Ruas 4ª e 5ª localizaram o acusado; que não se recorda se quando chegaram ao local ele estava com a roda de arame farpado furtada; que não recorda se ele já teria sido preso anteriormente a esse fato, mas que depois disso ele foi preso várias vezes".

Portanto, merecem crédito os depoimentos policiais, pois, além de terem fé pública, foram condizentes com o restante das provas e elementos informativos amealhados no curso do processo. Ademais, as testemunhas não conheciam o apelante anteriormente, não havendo nos autos motivos que levem a crer que elas possuíam qualquer interesse em incriminá-la falsamente, sendo certo que, em momento algum, a defesa demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos os relatos.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Assim, pelo quanto produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento não se fazem imprescindíveis para formar juízo positivo da culpa do apelante, eis que, naquilo que importava dos fatos, houve a devida submissão ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo indene de dúvidas que o apelante subtraiu a roda de arame.

Desse modo, observo que as provas e os elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de furto apurado nos autos, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

3 - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição por atipicidade material.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro pressupostos, os quais devem ser atendidos concomitantemente, para incidência do princípio invocado pelo apelante, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Como é cediço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça elegeu o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para quantificar objetivamente a inexpressividade da lesão patrimonial provocada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.No caso dos autos, o furto foi praticado no dia 31/8/2022, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva, avaliada em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 858869 GO 2023/0360009-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023).

A
res
teve o valor estimado em
R$ 300,00 (trezentos reais), o que corresponde a mais de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00). Assim, apesar de o
objeto ter sido devolvido ao estabelecimento da vítima e se trate de réu tecnicamente primário, o valor não constitui montante inexpressivo, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.
Vale lembrar que o bem de pequeno valor não se confunde com o de valor insignificante, sendo certo que somente o segundo é apto a excluir o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado
.

Desse modo, entendo não atendido um dos requisitos engendrados pelo Pretório Excelso para a concessão da benesse, motivo por que indefiro o pleito defensivo.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSAGEM DA PENA

Analisando a dosimetria da pena do apelante, constato a necessidade de reparo na primeira fase, o que passo a fazer de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Para melhor demonstrar, transcrevo a fundamentação utilizada na sentença (cf. ID 18642246):

Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado. O acusado não possui maus antecedentes. A personalidade do acusado é voltada a prática de crimes, tanto que responde a outros processos criminais nesta Comarca, a evidenciar que faz do crime seu modo de vida, o que também fora confirmado pelo depoimento da testemunha, policial militar Cileno/ Rian Silva que afirmou em juízo que depois destes fatos o acusado fora preso inúmeras vezes pela prática de crimes. Não há elementos para aferir sua conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que concerne às circunstâncias e às consequências, afiguram-se normais à espécie. Por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

À vista do excerto, constato que houve desacerto no desfavorecimento da circunstância judicial da personalidade do agente (único vetor negativado), pois a MM. Magistrada fez referência à contumácia delitiva do apelante. Ora, a prática de condutas tipificadas como delitos não pode desabonar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado, consoante Tema Repetitivo n. 1077 c/c Súmula 444, ambos do c. STJ. Também nessa linha se posiciona o Excelso STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS -PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 144337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019).

Assim, torno neutro esse vetor.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista o reparo promovido acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Por oportuno, registro que a confissão realizada perante a autoridade policial servirá para atenuar a sua pena,
consoante o seguinte entendimento da Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Passo à nova dosagem.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Assim, torno definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, já que o apelante foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, em crime sem violência ou grave ameaça, não é reincidente e lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dessa maneira, com base no §2º, primeira parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela restritiva de direito prevista no artigo 43, IV, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelar mais adequada à busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Mantenho os termos da prestação de serviços à comunidade da mesma forma que consignado em sentença, no sentido de que perdurará pelo mesmo tempo de pena aplicada, e será cumprida no Batalhão da Polícia Militar local (cf. ID

18642246).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso de apelação e lhe nego provimento, mas, de ofício, reformulo a dosimetria da pena do apelante.

É o voto.

Belém, 17/06/2024